Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS INTERPOSTOS PELO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO MANJEADO PELO INSS NÃO CONHECIDO.
1. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. 1.2. De acordo com o princípio da causalidade as despesas processuais são devidas pela parte que der causa ao processo. 1.3. Ao suprir o erro material no acórdão e modificar o dispositivo, os embargos interpostos pelo Distrito Federal perderam o objeto e não podem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
2. De acordo com o disposto no artigo 1022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
3. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. 3.1. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório.
4. A despeito dos fundamentos expostos no voto condutor, no sentido do acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo demandante, constou de modo indevido, no dispositivo, a negativa ao provimento ao recurso. 4.1. Diante desse contexto é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelo embargante, devendo ser o referido equívoco corrigido.
5. O termo inicial a ser adotado para o auxílio-acidente é o dia 31 de maio de 2018, pois é o primeiro dia seguinte à data da cessação do auxílio-doença.
6. Embargos interpostos pelo demandante conhecidos e providos. Recurso manejado pelo INSS não conhecido.